Tribunal: TJDFT
Processo: 0714645-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ARQUIVOLOGISTA DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOMEAÇOES TORNADAS SEM EFEITO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE TRANSFORMA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Embora os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital tenham mera expectativa de direito à nomeação, essa expectativa se transforma em direito subjetivo se dentro do prazo de validade do concurso as nomeações anteriores são tornadas sem efeito.
2.Trata-se de fato que demonstra a necessidade de pessoal e cria para Administração o dever de nomear, cuja omissão administrativa traduz ilegalidade a ser corrigida na via mandamental.
3. Precedentes da Casa e do Tribunais superiores.
3. Segurança concedida para determinar a nomeação do Impetrante.